Tribunal: TJES
Processo: 0009008-62.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009008-62.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO
DOS AGENTE PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo, sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Vila Velha
(fls.
92/96
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
n
o dia 08 de abril de 2021, por volta de 15h40min, no “Beco do Cutito”, situado à Rua Ol
í
bia Moreira dos Santos, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei
[...].

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, guardas municipais durante o patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram um indivíduo de camisa preta que, ao perceber a presença da guarnição, correu pela rua e pulou o portão da residência de n° 222.

Ato contínuo, diante de fundada suspeita, foi solicitado acesso à proprietária da residência e, posteriormente à permissão, foram realizadas buscas no interior da casa, momento em que o indivíduo foi visto com uma bicicleta, alegando ser na verdade o trabalhador de uma fábrica, com o intuito de ludibriar os policiais.

Entretanto, de pronto foi reconhecido pelos guardas municipais que, em busca pessoal localizara
m
: 04 (quatro) buchas de substância entorpecentes conhecida como maconha e R$ 53,00 (cinquenta e três reais).

Cumpr
e
-se mencionar que, em buscas realizadas pelos agentes no beco por onde o indivíduo empreendeu em fuga, foram localizados 14 (quatorze) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha.

Por fim, em diálogo com o ora denunciado, este confessou aos guardas que correu pois estava “na pista”, realizando tráfico de entorpecentes. [...]
”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, bem como
5
00
(quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
100/102
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos:
Boletim Unificado
de fls.
08/10
,
Auto de Apreensão
de fl.
18
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
19
, bem como
Laudo de Exame Químico
de fl
s
. 52/
52-verso
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que, logo após os fatos narrados na denúncia,
o guarda municipal
Ismael Carlos Silva
, às fls.
11/12
dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
A ROMU 02 da guarda municipal de Vila Velha realizando
patrulhamento
preventivo pela rua Piracicaba, avistou
um indivíduo
de camisa preta na rua O
líbia
Moreira Rodrigues, que ao perceber a viatura correu pela rua e pulou
um
portão de uma residência de
número
222, na qual foi solicitado a senhora proprietária da residência que pudéssemos adentrar para realizar as buscas no quintal. Logo
foi localizado o suspeito que se identificou como Maxwel, pegando uma bicicleta e tentando ludibriar a
guarnição
dizendo que não era ele e que trabalhava em uma fábrica ao lado, mas em diálogo
com
o suspeito ele afirmou ser ele e que correu pois estava " na pista ", realizando o tráfico de entorpecentes, em revista foram encontrados 4 buchas de
substância semelhante
a maconha e 53 reais em seu bolso traseiro, a
guarnição
realizando buscas no beco de onde ele realizou a fuga, conhecido como beco do cutito e que é conhecido pelas forcas de segurança por ser
um
local de intenso tráfico de drogas, foi localizado algumas buchas do mesmo material
semelhante
a maconha e forma de
embalagem
. Diante dos fatos narrados, a
guarnição
encaminhou o suspeito a segunda regional
com
o uso de
algemas
devido o perigo de fuga e sem
lesões
aparentes, de acordo
com
a
súmula
11, para
apreciação
da autoridade policial
competente

sendo
entregue
sem lesões
aparente".

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o
outro agente
público
que participou da apreensão,
o

guarda municipal
Ramon Afonso de Oliveira, às fls.
13/
14 dos autos físicos
.

Em juízo, conforme mídia de fl.
82
, a testemunha
Ismael Carlos Silva afirm
ou
que o local da apreensão, conhecido como Beco do Cutito, é de intenso tráfico de drogas, sendo as apreensões recorrentes. No dia dos fatos, estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando foram percebidos pelo réu, que logo começou a correr. Inform
ou
que se recorda do apelante porque ele pulou o portão da casa de uma senhora para tentar escapar,
n
o entanto, os guardas conseguiram realizar a abordagem e, ao inspecioná-lo, encontraram 04 (quatro) buchas de maconha.

Afirmou, ainda, que q
uando entraram na residência, fizeram uma vistoria e acharam as 14 (quatorze) buchas de maconha escondidas dentro de uma lajota, estando essas embaladas de forma idêntica
à
quelas encontradas na revista pessoal.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos guardas municipais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]”. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

“
[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]”. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos
guardas municipais
que o ora apelante transportava
18 (dezoito) buchas de maconha
, prontos para a comercialização, em local de intenso tráfico de drogas, após empreender em fuga ao visualizar a guarnição.

Por sua vez, o apelante, em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio,
conforme se verifica à fl.
81 dos autos físicos.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas
pela defesa
encontra-se isolada nos autos, uma vez que os
agentes públicos
foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Destaca-se, ademais, o fato de o apelante ter empreendido em fuga quando viu os policiais, bem como pular o muro de uma casa para se encobrir e esconder as drogas.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Por fim, quanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)